Tribunal: TJDFT
Processo: 0761175-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, afirmando que teria havido uma confusão entre os institutos do contrato preliminar (termo de reserva) e do contrato definitivo de compra e venda. Alega, ainda, a ocorrência de omissão, por não terem sido observados todos os prazos de entrega pactuados, inclusive o prazo contratual de 60 (sessenta) para a entrega das chaves.Verbera, também, a existência de contradição na análise da alegação de que o atraso na entrega da obra deu-se por caso fortuito, argumentando que houve uma real falta de materiais, o que demandaria a suspensão do prazo de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ; TJDFT, Acórdãos 1174445 e 1071488.

6. No caso em análise, não foram identificados vícios a serem sanados. Diferentemente do que alega a parte embargante, a tese de excludente de ilicitude por fortuito externo (art. 393 do CC) foi devidamente examinada, resultando no reconhecimento da responsabilidade da requerida pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra (item 15 do Acórdão). Destaca-se que a formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega assumido pelo fornecedor, no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias. Demais disso, se o contrato de compra e venda foi firmado em outubro de 2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo.

7. Em relação ao prazo contratual de 60 dias para entrega das chaves, não assiste razão à parte embargante quanto à omissão, pois o tema foi enfrentando no item 9, do Acórdão.

8. Por fim, no que concerne à alegada confusão entre o Termo de Reserva e o contrato definitivo, deve-se observar que a elaboração do Tema 996, pelo Superior Tribunal de Justiça, considerou a impossibilidade de que o ajuste contenha cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, CDC), o que acontece na hipótese em que o prazo “for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa” (REsp 1.729.593/SP). Logo, saber se o Termo de Reserva constitui contrato preliminar, nos estritos moldes da legislação civil, é irrelevante na medida em que a Corte optou por prestigiar o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, art. 1022.

Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25/9/2019; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, 2a Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, 2a Turma Recursal, j. 31/1/2018; Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019.